Tribunal: TJMT
Processo: 1009843-49.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009843-49.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KARINA FERNANDES CORREIA - CPF: 053.003.831-55 (RECORRENTE), GLEITON FABRICIO CLAUDIANO COSTA - CPF: 029.467.071-80 (ADVOGADO), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), NAILTON ALVES DE SOUZA - CPF: 178.044.261-00 (RECORRIDO), VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 513.979.191-91 (RECORRIDO), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA CONCORRENTE – MANOBRA DE INGRESSO EM VIA PÚBLICA SEM CAUTELA – CONDUTOR EMBRIAGADO – AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA – APLICAÇÃO DO ART. 945 DO CÓDIGO CIVIL – RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO – AUSÊNCIA – SÚMULA 132 DO STJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – MERO DISSABOR – RECURSO DESPROVIDO.

Recurso inominado interposto em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.

Configuração de culpa concorrente entre as partes envolvidas no acidente, com fundamento no art. 945 do Código Civil, diante da ausência de cautela do condutor do veículo da recorrente ao adentrar em via pública e da condução sob efeito de álcool pelo recorrido.

Reconhecimento da ilegitimidade passiva do antigo proprietário do veículo com base na Súmula 132 do STJ e no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, em razão da comprovação da alienação do bem antes do evento.

Indeferimento do pedido de danos materiais, considerando a responsabilidade de cada parte pelos prejuízos em seus respectivos veículos, em respeito ao princípio da proporcionalidade.

Não configuração de danos morais em razão da inexistência de abalo significativo, sendo o evento classificado como mero dissabor cotidiano, insuficiente para gerar reparação.

Recurso
conhecido e
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de
parcial
procedência
:

A) JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, com relação ao réu JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS, por força do art. 485, inciso VI do CPC;

B) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora de forma a reconhecer parte da culpa do réu em relação ao sinistro, entretanto, DECLARO culpa concorrente das partes pelo acidente, devendo cada qual arcar com as despesas oriundas de seus respectivos veículos.

A parte recorrente, em suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento
total
procedência
dos pedidos da inicial
.

C
ontrarrazões
pela manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

O presente recurso inominado foi interposto por
KARINA FERNANDES CORREIA
,
contra a sentença que reconheceu culpa concorrente no acidente de trânsito entre os veículos das partes,
determinando que cada uma arcasse com os prejuízos de seus respectivos bens.

A sentença também excluiu o segundo recorrido, JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS, do polo passivo, em razão de sua ilegitimidade para figurar na ação.

A recorrente pleiteia a reforma da sentença, sustentando que a culpa pelo acidente seria exclusiva do primeiro recorrido,
NAILTON ALVES DE SOUZA
, em virtude de este estar conduzindo o veículo sob efeito de álcool. Requer também que o segundo recorrido seja responsabilizado solidariamente, por ainda ser o proprietário registrado do veículo no momento do acidente.

No caso concreto, restou incontroverso que o acidente ocorreu em via pública, quando o veículo da recorrente, conduzido por seu genitor, realizava manobra para sair de uma vaga de estacionamento.

No mesmo instante, o veículo conduzido pelo recorrido NAILTON ALVES DE SOUZA
,
transitava na via, e foi constatado que o condutor estava sob efeito de álcool.

O art. 36 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) determina que:

O condutor que vai ingressar em uma via pública deve dar preferência aos veículos que nela estejam circulando.

Por outro lado, o art. 165 do CTB considera infração gravíssima a condução de veículo sob a influência de álcool. Contudo, a embriaguez do condutor, por si só, não é suficiente para caracterizar a culpa exclusiva, sendo necessário demonstrar que essa condição foi a causa direta do acidente.

A análise das provas revela que ambos os condutores infringiram normas de trânsito, caracterizando culpa concorrente. De um lado, o condutor
do veículo da recorrente não observou o dever de cautela ao adentrar na via pública. De outro, o estado de embriaguez do recorrido comprometeu sua capacidade de reação e atenção, contribuindo para o evento danoso.

Nesse contexto, aplica-se o art. 945 do Código Civil, que estabelece:

‘
Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do
dano.
’

Dessa forma, a sentença foi correta ao reconhecer a culpa concorrente, atribuindo a cada parte a responsabilidade pelos prejuízos sofridos nos respectivos veículos.

A recorrente também busca a responsabilização solidária do segundo recorrido, JOSÉ APARECIDO DOS SANTOS, argumentando que ele ainda era o proprietário registrado do veículo no momento do acidente.

O art. 134 do CTB dispõe que o antigo proprietário do veículo deve comunicar a transferência ao órgão de trânsito para se eximir de responsabilidades futuras. No entanto, a ausência dessa comunicação não transfere automaticamente a responsabilidade civil ao antigo proprietário, conforme pacificado na Súmula 132 do STJ:

‘
A ausência de registro de transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva veículo
alienado.
’

Ademais, o Código Tributário Nacional (CTN) no art. 128 reforça que a obrigação tributária principal, como IPVA, incide sobre o proprietário formal até que a transferência seja registrada. Contudo, essa responsabilidade fiscal não se estende ao âmbito da responsabilidade civil em casos de danos decorrentes de acidentes, salvo prova de culpa in vigilando ou in
eligendo
, que não foi demonstrada neste caso.

Quanto ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), embora não se trate de relação típica de consumo, os princípios de boa-fé objetiva e equilíbrio das relações jurídicas, previstos nos
arts
. 4o, III, e 51, IV, podem ser aplicados subsidiariamente. No caso concreto, a boa-fé objetiva não foi violada pelo segundo recorrido, que havia transferido a posse e o uso do veículo ao primeiro recorrido antes do evento danoso.

A recorrente apresentou orçamento no valor de R$ 6.800,00
(seis mil e oitocentos reais),
pelos danos materiais ao seu veículo. Contudo, diante da culpa concorrente reconhecida, é correto que cada parte suporte os custos relativos aos prejuízos em seus respectivos bens, evitando-se o enriquecimento sem causa, conforme previsto no art. 884 do Código Civil.

Já em relação aos danos morais, a doutrina e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelecem que mero dissabor ou aborrecimento não configuram dano moral. A ausência de prova de abalo emocional significativo no presente caso inviabiliza o acolhimento desse pedido, conforme ensinado por Sérgio Cavalieri Filho:

Dano moral é a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
a fim de manter
incólume
a sentença recorrida.

Condeno a
parte autora
recorrente em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação,
suspensa a sua execução em faze ao disposto no art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024